Tribunal: TJBA
Processo: 8081339-21.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081339-21.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, HELVECIO MACEDO TEODORO, WILSON FERNANDES NEGRAO

APELADO: DIONE DA SILVA DE MELO e outros

Advogado(s)
:
HELVECIO MACEDO TEODORO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO TEMA 27
, DO STJ.
DECISÃO EM CONFORMIDADE
COM POSIÇÃO ADOTADA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO RECURSO REPETITIVO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Agravo Interno interposto contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial manejado, com base no Tema 27/STJ, da Sistemática dos Recursos Repetitivos.

II - Alega-se, no recurso interposto, inexistir similitude fática entre a matéria versada na controvérsia levada a julgamento e a tese firmada no Tema 27 do STJ.

III - Existência de similitude fática. Acórdão recorrido que, em observância ao quanto estabelecido no Tema 27, pelo STJ, adotou entendimento pela limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, eis que a taxa estipulada no contrato firmado superava a média praticada no mercado financeiro.

IV - Decisão mantida. Agravo Interno conhecido e NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8081339-21.2023.8.05.0001
, em que figuram, como agravante,
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS,
e, como agravada,
DIONE DA SILVA DE MELO e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto

, nos termos do voto do relator.